Tribunal: TJES
Processo: 5016188-45.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016188-45.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA KELY ALMEIDA GOMES RODRIGUES
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARTA KELY ALMEIDA GOMES RODRIGUES
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora fez prova mínima dos seus direitos. Ou seja, decidiu-se que a autora não demonstrou o defeito na prestação de serviço dos réus a ensejar o dever de indenizar, por não provar a confirmação das requeridas quanto ao pedido de prorrogação da hospedagem e nem que não haveria cobrança pelo tempo extra de permanência na estadia.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas pugnando pela manutenção da sentença.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] Compulsando os autos, verifico que a autora não apresenta elementos mínimos hábeis a comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, nem a demonstrar a verossimilhança de suas alegações, não sendo o caso, portanto, de se aplicar a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII, CDC).

Nos “prints” de tela de aparelho telefônico juntados pela autora não é possível identificar a confirmação das requeridas quanto ao pedido de prorrogação da hospedagem, nem que não haveria cobrança pelo tempo extra de permanência na estadia, de modo que não merece prosperar o pedido autoral de restituição de diária.

Também não há qualquer elemento nos autos que demonstre o alegado constrangimento, nem foi produzida prova testemunhal ou qualquer outra prova nesse sentido.

Somado a isso, a autora não demonstra que tenha seguido as orientações da administradora requerida para realizar a solicitação de prorrogação de estadia por intermédio do site por ela indicado.

Assim, não restou evidenciada qualquer falha das requeridas na prestação de seus serviços, nem qualquer negativa da parte ré na implementação de solução à situação ou mesmo descaso de sua parte em relação à consumidora autora.

Decerto, tenho que a recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)